Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-57.2015.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELA SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADOCuida-se o presente Recurso de ApelaÃ§Ã£o Criminal interposto por JOSE DEIVESSON DA SILVA E SILVA contra sentenÃ§a proferida pelo JuÃzo de Direito da 3Â° Vara Penal da Comarca de Barcarena/PA.Requer a defesa a aplicaÃ§Ã£o do Â§4Â° do art. 33 da Lei nÂ° 11.343/2006 (trÃ¡fico privilegiado) e a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Aduz ser direito subjetivo do recorrente, uma vez que supostamente preenche os requisitos objetivos e subjetivos previsto na legislaÃ§Ã£o. NÃ£o assiste razÃ£o o pleito da defesa. Vejamos.Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva estÃ¡ devidamente comprovada por meio do Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo nÂ° 2015.05.000045- QUI (fl. 163), que atestou que a substÃ¢ncia apreendida tratava-se de 42 (quarenta e duas) embalagens, descritas de âpetecasâ, contendo substÃ¢ncia pulverizada na cor bege, acondicionada em pedaÃ§os de saco plÃ¡stico na cor preta, as quais pesavam 12,3 gramas e que se tratava de (Benzoilmetilecgonina), princÃpio ativo da COCAÃNA. Quanto Ã autoria delitiva nÃ£o hÃ¡ qualquer dÃºvida, uma vez que, os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligÃªncias e efetuaram o flagrante foram cristalinos em apontar o apelante como autor da prÃ¡tica delituosa.Assim, os argumentos trazidos pela defesa mostram-se desprovidos de forÃ§a probatÃ3ria, pois nÃ£o se coadunam com os elementos explicitados nos autos, uma vez que os depoimentos dos policiais sÃ£o harmÃ ́nicos entre si e deixam evidentes que o apelante detinha a substÃ¢ncia apreendida (Benzoilmetilecgonina) que foi encontrada pelos policiais. O artigo 33, Â§4Âº, da Lei NÂº 11.343/2006, Ã© causa especial de diminuiÃ§Ã£o de pena. Entretanto, para fazer jus a tal benefÃcio, Ã© necessÃ¡rio que o agente seja primÃ¡rio, de bons antecedentes, nÃ£o se dedique a atividades criminosas nem integre organizaÃ§Ã£o criminosa. Ao instituir a benesse, o legislador pÃ¡trio teve como finalidade conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, daqueles que fazem do trÃ¡fico de entorpecentes um meio de vida.Conforme o fundamento do JuÃzo a quo (fl.171), o apelante nÃ£o comprovou exercer nenhum trabalho lÃcito, o que faz aferir que fazia do crime um meio de vida. AlÃ©m disso, o acusado responde por outro processo criminal, conforme verifica-se na CertidÃ£o de Antecedentes Criminais Positiva, Ã fl. 160, pela prÃ¡tica do crime de furto qualificado, ocorrido Ã data anterior Ã sentenÃ§a prolatada nos presentes autos. Portanto, verifica-se que o apelante nÃ£o cumpre os requisitos exigidos pela lei, razÃ£o pela qual nÃ£o merece prosperar o pleito pelo reconhecimento do trÃ¡fico privilegiado. 2. DA DOSIMETRIA DA PENAA Procuradoria de JustiÃ§a, na condiÃ§Ã£o de custos iuris, entende que hÃ¡ reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria da pena do rÃ©u, e por se tratar de matÃ©ria de ordem pÃºblica, serÃ¡ feita a anÃ¡lise ex officio de uma nova dosimetria da pena aplicada ao apelante JOSE DEIVESSON DA SILVA E SILVA.1Âª Fase da DosimetriaO JuÃzo a quo valorou 04 (quatro) circunstÃ¢ncias judiciais como desfavorÃ¡veis ao apelante, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime.Reforma-se os motivos e circunstÃ¢ncias do crime para valorÃ¡-las como neutras. No entanto, em razÃ£o da persistÃªncia de duas circunstÃ¢ncias desfavorÃ¡veis (culpabilidade e consequÃªncias do crime), mantem-se a pena-base acima do mÃnimo legal, em observÃ¢ncia a sÃºmula nÂº 23 TJE/PA.Portanto, a pena-base do apelante deve permanecer acima do mÃnimo legal, ficando em 06 (seis) anos de ReclusÃ£o e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.2Âª Fase da DosimetriaInexiste agravantes a serem valoradas.PresenÃ§a de atenuante da menoridade, conforme fl. 14 do IPL, pelo que diminuo em 06 meses e 100 dias multa, resultando em 05 anos e 06 meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. 3Âª Fase da DosimetriaNÃ£o hÃ¡ nos autos causas de aumento e de diminuiÃ§Ã£o a serem valoradas.Dessa forma, torna-se a pena definitiva no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a serem pagas no valor de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, Â§2Âº, b, do CPB. 2. DO PLEITO DE SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOA defesa pleiteia pela substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Considerando que a pena definitiva do rÃ©u foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nÃ£o hÃ¡ que se falar em pena restritivas de direitos, em razÃ£o do descumprimento dos requisitos exigidos no art. 44 do CÃ3digo Penal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 3Âª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo ExcelentÃssima Des. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000002-57.2015.8.14.0008
APELANTE: JOSE DEIVESSON DA SILVA E SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
EX OFFICIO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
Cuida-se o presente Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSE DEIVESSON DA SILVA E SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3° Vara Penal da Comarca de Barcarena/PA.
Requer a defesa a aplicação do §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
Aduz ser direito subjetivo do recorrente, uma vez que supostamente preenche os requisitos objetivos e subjetivos previsto na legislação.
Não assiste razão o pleito da defesa
. Vejamos.
Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo n° 2015.05.000045- QUI (fl. 163), que atestou que a substância apreendida tratava-se de
42 (quarenta e duas) embalagens, descritas de ¿petecas¿,
contendo substância pulverizada na cor bege, acondicionada em pedaços de saco plástico na cor preta, as quais pesavam
12,3 gramas
e que se tratava de

(Benzoilmetilecgonina),
princípio ativo

da
COCAÍNA.

Quanto à autoria delitiva não há qualquer dúvida, uma vez que, os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências e efetuaram o flagrante foram cristalinos em apontar o apelante como autor da prática delituosa.
Assim, os argumentos trazidos pela defesa mostram-se desprovidos de força probatória, pois não se coadunam com os elementos explicitados nos autos, uma vez que os depoimentos dos policiais são harmônicos entre si e deixam evidentes que o apelante detinha a substância apreendida
(Benzoilmetilecgonina)
que foi encontrada pelos policiais.
O artigo 33, §4º, da Lei Nº 11.343/2006, é causa especial de diminuição de pena. Entretanto, para fazer
jus
a tal benefício, é necessário que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Ao instituir a benesse, o legislador pátrio teve como finalidade conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, daqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.
Conforme o fundamento do Juízo
a quo
(fl.171), o apelante não comprovou exercer nenhum trabalho lícito, o que faz aferir que fazia do crime um meio de vida.
Além disso, o acusado responde por outro processo criminal, conforme verifica-se na Certidão de Antecedentes Criminais Positiva, à fl. 160, pela prática do crime de furto qualificado, ocorrido à data anterior à sentença prolatada nos presentes autos.
Portanto, verifica-se que o apelante
não
cumpre os requisitos exigidos pela lei,
r
azão pela qual
não merece prosperar o pleito pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.
2. DA DOSIMETRIA DA PENA
A

Procuradoria de Justiça, na condição de
custos iuris,
entende que há reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria da pena do réu, e por se tratar de matéria de ordem pública, será feita a análise
ex officio
de uma nova

dosimetria da pena aplicada ao apelante

JOSE DEIVESSON DA SILVA E SILVA.
1ª Fase da Dosimetria
O Juízo
a quo
valorou
04 (quatro) circunstâncias judiciais
como desfavoráveis ao apelante, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.
Reforma-se os
motivos e circunstâncias do crime
para valorá-las como neutras. No entanto, em razão da persistência de duas circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), mantem-se a pena-base acima do mínimo legal, em observância a súmula nº 23 TJE/PA.
Portanto, a pena-base do apelante deve permanecer acima do mínimo legal, ficando em
06 (seis) anos de Reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
2ª Fase da Dosimetria
Inexiste agravantes a serem valoradas.
Presença de atenuante da menoridade, conforme fl. 14 do IPL, pelo que diminuo em 06 meses e 100 dias multa, resultando em
05 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.
3ª Fase da Dosimetria
Não há nos autos causas de aumento e de diminuição a serem valoradas.
Dessa forma, torna-se a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
a serem pagas no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB.

2.

DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO
A defesa pleiteia pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Considerando que a pena definitiva do réu foi fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
,
não há que se falar em pena restritivas de direitos,

em razão do descumprimento dos requisitos exigidos no art. 44 do Código Penal.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssima Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.
Mairton
Marques
Carneiro
Desembargador Relator
ACORDÃO Nº:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000002-57.2015.8.14.0008
APELANTE: JOSE DEIVESSON DA SILVA E SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

JOSE DEIVESSON DA SILVA E SILVA
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou nas sanções punitivas do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB.

Narra a denúncia que no dia 03 de janeiro de 2015, aproximadamente às 10h26min, uma guarnição da polícia militar, após receber denúncia que estaria sendo comercializada substância entorpecente no interior da residência do acusado José Deivesson da Silva e Silva, dirigiu-se até o local, e lá encontraram 42 (quarenta e duas) petecas da substância conhecida vulgarmente como cocaína, escondida dentro de uma lata.

Perante a autoridade policial,
o acusado confessou a autoria do crime de tráfico de drogas
, aduzindo ter comprado a substância entorpecente com a intenção de comercializá-la.

O Ministério Público ofereceu denúncia pela conduta típica prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Resposta à acusação apresentada pelo acusado às fls. 99/100.

Em
04 de janeiro de 2015
, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls.25/28).

Denúncia recebida em 27/07/2015, à fl. 101.

Às fls. 133/135 - mídia, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, com oitiva das testemunhas de acusação, assim como qualificação e interrogatório do acusado. No mesmo ato, foi revogada a prisão preventiva do réu, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu para que seja totalmente procedente a denúncia para condenar o acusado, nos termos do art. 33, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas), cuja autoria e materialidade restam plenamente configuradas (fls. 161/162-v).

Laudo Toxicológico definitivo n° 2015.05.000045-QUI, às fls. 163.

A defesa, em alegações finais, pugna para que o réu seja absolvido pela ausência de provas suficientes a comprovar a autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal (fls. 165-168).

O Juízo a
quo
,
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado
JOSE DEIVESSON DA SILVA E SILVA
nas sanções punitivas do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime

semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Inconformado,
JOSÉ DEIVESSON DA SILVA E SILVA
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 175). Em suas razões (fls. 178/179-v), pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°da Lei n° 11.343/2006 e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O
parquet
apresentou CONTRARRAZÕES
(fls.180-183), requerendo que seja
NEGADO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

A
Procuradoria de Justiça
se manifestou pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação, e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
. No entanto, que seja reformada de ofício a sentença, no tocante à dosimetria da pena do réu.

É o relatório. Que submeto a revisão.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
ACORDÃO Nº:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000002-57.2015.8.14.0008
APELANTE: JOSE DEIVESSON DA SILVA E SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO
I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso deve ser conhecido, portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade.
II - MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO

Cuida-se o presente Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSE DEIVESSON DA SILVA E SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3° Vara Penal da Comarca de Barcarena/Pa.

Requer a defesa a aplicação do §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Aduz ser direito subjetivo do recorrente, uma vez que supostamente preenche os requisitos objetivos e subjetivos previsto na legislação.

Não assiste razão o pleito da defesa
. Vejamos.

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo n° 2015.05.000045- QUI (fl. 163), que atestou que a substância apreendida tratava-se de
42 (quarenta e duas) embalagens, descritas de ¿petecas¿,
contendo substância pulverizada na cor bege, acondicionada em pedaços de saco plástico na cor preta, as quais pesavam
12,3 gramas
e que se tratava de

(Benzoilmetilecgonina),
princípio ativo

da
COCAÍNA.

Quanto à autoria delitiva não há qualquer dúvida, uma vez que, os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências e efetuaram o flagrante, foram cristalinos em apontar o apelante como autor da prática delituosa. Vejamos:

A testemunha
Paulo Cesar de Belém Navarro
(Policial Militar) declarou em Juízo (fls. 135- mídia):
¿Que é Policial Militar e participou das diligências que resultaram com a prisão do ora denunciado; Que no dia dos fatos a guarnição estava realizando ronda ostensiva, quando receberam a notícia de que uma pessoa que tinha cometido um crime, estava escondida numa residência localizada na invasão da Fazendinha; Que os policiais se dirigiram até o local informado e, após as diligências de praxe, não conseguiram localizar o suspeito, entretanto encontraram grande quantidade de drogas armazenadas no referido imóvel; Que o imóvel era da propriedade de José Deivesson da Silva e Silva; Que a droga estava embaixo da cama; Que na ocasião informaram para a guarnição que a droga pertencia a JOSE DEIVESSON DA SILVA E SILVA, bem como forneceram o local onde o mesmo estava; Que foi realizada a prisão de JOSE DEIVESSON e procedeu-se sua condução até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis¿.

No mesmo sentindo foi o depoimento da testemunha
João Paulo Pinheiro Santos
(Policial Militar) que também confirmou os fatos em Juízo (fls. 135-mídia):
¿Que é Policial Militar e participou das diligências que resultaram com a prisão do ora denunciado; Que no dia dos fatos a guarnição estava realizando ronda ostensiva, quando receberam a notícia de que umas pessoas foragidas estavam escondidas numa residência localizada na Invasão da Fazendinha; Que os policiais se dirigiram até o local informado e, após as diligências de praxe, não conseguiram localizar os suspeitos, entretanto encontraram grande quantidade de drogas armazenadas no imóvel; Que o imóvel era de propriedade de JOSE DEIVESSON DA SILVA E SILVA; Que a droga estava de baixo da cama, dentro de uma lata;
Que na ocasião uma moradora do imóvel informou para a guarnição que a droga pertencia a JOSE DEIVESSON DA SILVA E SILVA, bem como forneceu o local onde o mesmo estava; Que, assim, foi realizada a prisão de José Deivesson, o qual estava a aproximadamente a 500 metros do local de apreensão da droga, sendo que o mesmo confessou que a droga era sua, em seguida o mesmo foi conduzido para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.¿

Assim, os argumentos trazidos pela defesa mostram-se desprovidos de força probatória, pois não se coadunam com os elementos explicitados nos autos, uma vez que os depoimentos dos policiais são harmônicos entre si e deixam evidentes que o apelante detinha a substância apreendida
(Benzoilmetilecgonina)
que foi encontrada pelos policiais.

Ademais, o artigo 33, §4º, da Lei Nº 11.343/2006, é causa especial de diminuição de pena. Entretanto, para fazer
jus
a tal benefício, é necessário que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ao instituir a benesse, o legislador pátrio teve como finalidade conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, daqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. Neste caso, o magistrado sentenciante, às fls. 169-174, deliberou sobre a negativa do benefício:
¿Entendo que o réu não pode ser beneficiado com causa de diminuição do art. 33 §4° da Lei n° 11.343/2006, senão vejamos:
O artigo referido possui a seguinte redação:
Nos delitos definidos no caput e no §1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (grifei).
Esclareço que essa diminuição serve apenas para aquelas pessoas sem envolvimento com o tráfico e que se viram por qualquer circunstância envolvidas nessa condição que não é o caso telado, pois que em
nenhum momento comprovou qual atividade lícita exerce
, o que ratifica que vivia da prática do comércio de drogas.¿

Deste modo, conforme o fundamento do Juízo
a quo,
o apelante não comprovou exercer nenhum trabalho lícito, o que faz aferir que fazia do crime um meio de vida.

Além disso, o acusado responde por outro processo criminal, conforme verifica-se na Certidão de Antecedentes Criminais Positiva, à fl. 160, pela prática de crime de furto qualificado, ocorrido à data anterior à sentença prolatada nos presentes autos.

Portanto, verifica-se que o apelante não cumpre os requisitos exigidos pela lei,
razão pela qual não merece prosperar o pleito pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.
DA DOSIMETRIA DA PENA

A

Procuradoria de Justiça, na condição de
custos iuris,
entende que há reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria da pena do réu, e por se tratar de matéria de ordem pública, passo a análise
ex officio
de uma nova

dosimetria da pena aplicada ao apelante

JOSE DEIVESSON DA SILVA E SILVA.

A magistrada
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:
¿Culpabilidade
do réu é grave, na medida em que tinha posse para fins de comercialização, relevante quantidade de substância entorpecentes, mal que assola gravemente toda sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio
. O réu não registra
antecedentes criminais
à luz do que preceitua a Súmula n° 444 do STJ. Sua
conduta social
não investigada. Os
motivos
do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros e da desestruturação familiar. O
comportamento da vítima
, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.¿

O Juízo
a quo
valorou
04 (quatro) circunstâncias judiciais
como desfavoráveis ao apelante, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Desse modo, verifica-se que merece reparos. Vejamos:

1° fase da dosimetria

A culpabilidade
do apelante há de ser considerada elevada, em razão da quantidade e potencialidade lesiva da droga encontrada com o apelante, uma vez que, de acordo com o Laudo Definitivo Toxicológico à fl. 163, foi encontrada em sua posse 42 (quarenta e duas) ¿petecas¿, contendo substância pulverizada na cor bege, acondicionada em pedaços de saco plástico na cor preta, as quais pesavam 12,3 gramas e que se tratava de
(Benzoilmetilecgonina),
princípio ativo da COCAÍNA.

Assim, considerando a quantidade de petecas, e quantos usuários seriam afetados pela droga, se mantem suficiente para justificar a reprovabilidade da conduta, devendo ser mantida a elevação da Culpabilidade.

Dessa forma, mantenho a culpabilidade
desfavorável
ao apelante.

Em relação aos
Antecedentes criminais
, a magistrada não valorou esta circunstância, por ser vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base, em observância a Súmula nº 444 do STJ. Dessa forma, mantenho os antecedentes criminais
neutro
.

Não há elementos suficientes para valorar a
Conduta social e Personalidade.

Nota-se que a
motivação do crime
de tráfico de entorpecente descrita na sentença é inerente ao tipo penal.
Dessa forma, reformo para considerar a motivação do crime como
neutra.

De igual modo, as
Circunstâncias

do crime
foi considerada desfavorável com o fundamento de se obter fácil vantagem econômica. Deste modo, percebe-se que é inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo para considera-la como
neutra.

As
consequências do crime
devem permanecer como desfavorável ao apelante, visto que a fundamentação do magistrado
a quo
se

revelou idônea.

De fato, o crime de tráfico de drogas é a porta de entrada para a prática de novos crimes, uma vez que, muitos usuários, para sustentar o vício, cometem outros crimes. Diante disso, a sociedade como um todo passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, visto que delitos dessa natureza acaba sendo um estimulante para o índice de criminalidade.

Dessa forma, mantenho a
consequências do crime

desfavorável
ao apelante.

Comportamento da vítima
em nada concorreu para o crime, mantenho como
neutra
, com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Assim, vislumbrando a persistência de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu, quais sejam:
Culpabilidade e Consequências do crime,
é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:
Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nessa ordem de ideias,
mantenho a pena-base do apelante acima do mínimo legal, fixando em
06 (seis) anos de Reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexiste agravantes a serem valoradas.

Presença de atenuante da menoridade, conforme fl. 14 do IPL, pelo que diminuo em
06 meses e 100 dias multa, resultando em
05 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa
.

3ª Fase da Dosimetria

Não há nos autos causas de aumento e de diminuição a serem valoradas.

Dessa forma, mantenho a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a serem pagas no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
Regime de Cumprimento

Mantenho
o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, b, do CPB.
DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

A defesa pleiteia pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Considerando que a pena definitiva do réu foi fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
não há que se falar em pena restritiva de direitos.

O Código Penal brasileiro, em seu artigo 44, inciso I, dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas

e
substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

Como mencionado, o apelante restou condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Quantum
que ultrapassa a punição máxima prevista para a concessão desse benefício.

Segue o entendimento deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL: DROGA: INCONFORMISMO. DOSIMETRIA. PENA BASE. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE UM ADOLESCENTE PARA A VENDA DO ENTORPECENTE - APENAMENTO CORRETO.
I. o Juízo a quo, justificou plenamente o porquê valorou a circunstância judicial desfavorável, ante as denúncias de que o apelante realizava tráfico de entorpecente em frente de uma escola, utilizando, inclusive, um adolescente para a venda do entorpecente, o que por si só já ampara o fundamento do sentenciante.
II.
É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena aplicada não torna possível a concessão do benefício, inviabilizando o seu deferimento, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44, inciso I do CPB
. Apelo improvido. Unânime.
(2018.01767830-44, 189.302, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04).

Desse modo,
rejeito
o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e corroborando com o parecer da Procuradoria de Justiça, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO.

No entanto,

reformo
ex

officio
as circunstâncias judiciais da
motivação e circunstâncias do crime
, valorando-as como favoráveis ao apelante. Entretanto, mantenho a pena-base no patamar fixado pelo Juízo
a quo,
uma vez que persistiu duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime).
Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator